Tribunal: TJMT
Processo: 1021499-11.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021499-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MTSUL CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 06.232.484/0001-80 (EMBARGANTE), TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 02.726.560/0001-53 (EMBARGADO), PABLO CORTEZ LOI - CPF: 984.558.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO - MULTA DO ART. 1.026 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I- Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. Precedentes do STJ.

II- Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1021499-11.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA

EMBARGADO: TRANSPORTADORA BRASIL CENTRAL LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MTSUL CONSTRUÇÕES LTDA
, contra acórdão de desprovimento de recurso de Agravo de Instrumento, e consequente manutenção da decisão agravada. Eis o teor da ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA - AGRAVANTES ALEGAM EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM, CONTUDO, INDICAR O VALOR QUE ENTENDEM DEVIDO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DE SEU CÁLCULO – DESATENDIMENTO DO ARTIGO 525, PARÁGRAFOS 4º, E 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPENSAÇÃO – SUCUMBÊNCIA PARCIAL – INCABÍVEL - PARCELAMENTO DO DÉBITO – VEDAÇÃO LEGAL - § 7º, ART. 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

I- De acordo com o art. 525, §4º do CPC, quando o executado alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, “cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Diga-se que é dever do executado, se o excesso de execução for o seu único fundamento, e não mera faculdade, apresentar demonstrativo de cálculo do valor devido de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa apreciar a questão e averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente.

II - A compensação de honorários advocatícios, em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC/2015.

III- O parcelamento concebido pelo art. 916 do CPC é um incidente típico da execução por quantia certa fundada em título extrajudicial. O § 7º do artigo 916, do Código de Processo Civil veda expressamente a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença.”
(ID nº
116641985 - pág. 1
).

Alega a parte Embargante que O v. acordão foi omisso quanto a a possibilidade do r. Juízo promover a execução pelo modo menos gravoso, indicando meio eficaz de cumprimento da obrigação – parcelamento que vem sendo rigorosamente cumprido até os dias atuais esse fundamento, pois não enfrentou a excepcionalidade trazida, como também o art. 805, caput e § único do CPC.

Requer o provimento do recurso, aplicando-se efeito modificativo, para sanar a omissão apontada, se pronunciando quanto aos fundamentos trazidos de excepcionalidade da atual situação, como também o assegurado pelo art. 805, caput e § único do CPC, para deferir o parcelamento do valor incontroverso nos moldes requeridos, sem a aplicação das penalidades do art. 523, § 1º do CPC (ID nº 120643951 - págs. 1-4).

Contrarrazões apresentadas, onde se rebate as razões recursais e, ao final, requer a rejeição dos embargos com condenação da Embargante ao pagamento de multa no importe de 2 (dois) por cento do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil, visto notoriamente protelatório (ID nº 121134995 - págs. 1-5).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvaho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”
(destaquei)

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a obscuridade se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“Neste aspecto, observa-se que, é dever da executada, ao alegar excesso de execução, apresentar a memória atualizada do cálculo, apontando o valor que entende devido, além de indicar eventuais erros ou inconsistências no cálculo apresentado pelo exequente/agravante, o que não o fez.

Ademais, no que tange ao pedido aventado na impugnação, quanto a compensação de honorários, tenho que, de igual modo, não assiste razão à agravante. Ocorre que, a compensação em caso de sucumbência parcial é expressamente vedada pelo § 14 do art. 85 do CPC/2015, que reza:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.” (...)

Assim, inviável a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na sentença.

Outrossim, almeja a agravante o parcelamento do débito perseguido.

Conforme consignado na decisão liminar, o § 7º do artigo 916, do Código de Processo Civil veda expressamente a possibilidade de parcelamento do débito em sede de cumprimento de sentença, veja-se:

“ Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (...)

§ 7º. O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

A determinação é taxativa e indene de dúvidas no tocante à impossibilidade de parcelamento do débito em cumprimento de sentença, o que afasta a possibilidade de interpretação por analogia.

Deve, portanto, ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.

Eventual parcelamento seria possível, apenas, mediante a aceitação ou composição com a empresa exequente, que não ocorreu na hipótese dos autos.”
(ID nº 116641987 - págs. 1-6).

A Embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão,
e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal
.

O que o Embargante pretende é apenas rediscutir os fundamentos da decisão, na tentativa de reanálise da matéria sob a ótica desejada por ele, para que seja julgado procedente os pedidos formulados na inicial.

Não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, em que a pretensão da parte Embargante é de revisitar a lide, pois o entendimento foi contrário à sua pretensão.

Destaco que o art. 1.025 do CPC/2015 dispõe que
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desse modo, a ausência de manifestação e indicação expressa de dispositivos legais mencionados pelas partes não implica em omissão do julgado quando o mesmo esgota a questão suscitada pelo Recorrente, porquanto, desnecessário o prequestionamento explícito.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte Embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, bem como a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022